Tribunal: STF
Processo: Rcl 59185
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte de Viamão S/A - EPTV em face de decisão do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre proferida nos Autos nº 5046528-76.2022.8.21.0001. 



    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada “não levou em consideração a notória e reiterada jurisprudência dessa egrégia Corte no que diz respeito à aplicação do Regime de Fazenda Pública a Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio”, em afronta à “autoridade das decisões proferidas na ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação nº 32.217/RS”.



    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo de origem, “bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação”. Ao final, pede a cassação da decisão reclamada, “manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados de concessão das prerrogativas da Fazenda, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da EPTV e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. A parte reclamante ajuizou a reclamação desacompanhada da decisão reclamada. Tal circunstância ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, VI, 320 e 321 do CPC. Não obstante, os fundamentos trazidos na petição inicial, bem como a consulta ao andamento do processo de origem, são suficientes para o entendimento da controvérsia. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido. 



    6. Da mesma forma, dispenso o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:



    Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].



    8. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.



    9. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, § 1º, II, CF). 



    10. É certo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.



    11. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. Naquele caso, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.



    12. Na mesma linha, na apreciação da medida cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a EMATER-PARÁ, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.



    13. Em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    14. Relativamente à Empresa Pública de Transporte de Porto Alegre - EPTC/POA, instituição que apresenta características semelhantes às da empresa ora reclamante, há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 437, tendo em vista que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fiscalização de trânsito, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. Neste sentido, as decisões proferidas nas Rcl 35.897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 36.158, Relª. Min.ª Cármen Lúcia; Rcl 36.866, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 33.028, Relª. Min.ª Rosa Weber.



    15. No caso em exame, todavia, conforme consulta ao andamento do processo na origem (obtido no sítio eletrônico do TJRS), verificou-se que o órgão reclamado, em cumprimento de sentença, procedeu ao sequestro dos valores pelo Sistema SISBAJUD, com base no art. 13 da Lei nº 12.153/2009, o qual expressamente autoriza, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o sequestro de numerário suficiente para satisfação de requisição de pequeno valor quando não atendido o prazo legal de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da obrigação de pagar. Confira-se o inteiro teor da decisão:



    Assim dispõe o Art. 13 da Lei 12.153/2009: 



    Art. 13.  Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou...§ 1o  Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. Assim, procedeu-see o sequestro dos valores pelo Sistema SISBAJUD, pois decorrido o prazo legal sem o adimplemento da obrigação.Voltem após o decurso do prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    16. De modo que o órgão reclamado não negou a aplicação do regime de precatórios à ora reclamante; pelo contrário, seguiu o procedimento previsto no dispositivo que trata especificamente da execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Nesse cenário, não vislumbro o descumprimento dos paradigmas invocados.



    17. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária. 



    18. Em caso de interposição de recurso, deve a parte trazer a cópia do ato reclamado, sob pena de não conhecimento do apelo. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de abril de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator